Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se houve ruptura da cadeia de custódia, gerando a nulidade do processo; (ii) examinar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, permitindo a condenação; (iii) verificar se comprovado o dolo na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. 3.1. Não basta a mera alegação, devendo ser indicada e demonstrada, de forma minimamente precisa, a adulteração ou irregularidade do caminho da prova, bem como o prejuízo efetivamente sofrido.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova testemunhal, documental e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
5. O delito de ameaça é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima.
6. A configuração do crime do art. 147 do Código Penal não exige ânimo calmo e refletido, bem como não exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o prometido. 6.1. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, arts. 157, 158-A e seguintes, 386, incisos II, III e VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; STJ, AgRg no RHC n. 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2027988, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1991689, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2025945, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2020069, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025.